Tribunal: TJBA
Processo: 8048944-42.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8048944-42.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível IMPETRANTE: EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR e outros Advogado(s): EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA DOS FEITOS RELAT. AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CIVEIS E COMERCIAIS, CONSUMIDOR E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE GUANAMBI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Civil. Direito Constitucional. Habeas Corpus Preventivo. Remédio Constitucional. Art. 5º, LVIII, da CF/88. Prisão Civil. Possibilidade. Execução de Alimentos. Não pagamento do débito alimentar. Observância da Súmula 309 do STJ. Legalidade do decreto prisional. Ordem não concedida. I. Caso em exame 1. O cerne da demanda em apreço reside em alegada coação ilegal decorrente de decisão proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Guanambi/BA, nos autos da ação de execução de alimentos de n° 8000093-33.2023.8.05.0088, que determinou o pagamento de débito alimentar, consignando a possibilidade de prisão civil. II. Questão em discussão 2. A questão posta versa sobre remédio constitucional previsto com vistas a afastar a ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme previsão legal inserta no artigo 5°, LVVIII, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. A prisão civil do devedor de alimentos se reveste de legalidade, porquanto única modalidade legítima de prisão civil no ordenamento jurídico atualmente, quando fundamentada na falta de pagamento de prestações vencidas nos 3 (três) meses anteriores à propositura da demanda de execução, ou vencidas no decorrer do referido processo. Inteligência da Súmula nº 309 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A ordem de prisão emanada da decisão objurgada não se reveste de qualquer ilegalidade, na medida em que as escusas ofertadas pelo executado/paciente através da impugnação são insuficientes, conforme entendeu o Julgador a quo, pois não consta dos presentes autos ou dos autos de origem, sequer um documento que indique a alegada situação de dificuldades financeiras do requerente. 5. Não quitada a dívida alimentar ou justificado o respectivo inadimplemento, pertinente a cobrança sob pena de prisão, agindo com acerto o Magistrado da causa ao decretá-la. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem de habeas corpus denegada, preservando-se a decisão que decretou a prisão civil do executado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8025989-85.2022.8.05.0000, em que é impetrante EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR e paciente JEFTER SILVA DOMINGUES, e impetrado o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE GUANAMBI/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator.